Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009507-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (APELADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIMARI GUELSI - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI - CPF: 695.287.801-72 (ASSISTENTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ASSISTENTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA ––
MANDADO DE SEGURANÇA -

PRONTUÁRIO MÉDICO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – ILEGALIDADE – FINALIDADE DE VIABILIZAR ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO JURÍDICA – PRERROGATIVA DE ADVOGADO – DIREITO DO PACIENTE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO -

SENTENÇA RATIFICADA.

A exigência de apresentação de
procuração outorgada pelo paciente, com firma reconhecida em cartório e que constem os poderes para a finalidade em questão, consiste em medida altamente burocrática e que acaba por restringir o atendimento do profissional da advocacia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n. 1009507-03.2016.8.11.0041,

impetrado

por
Alberto Pelissari Catanante
, contra ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá e Outro,

julgou procedente o
mandamus
para conceder a ordem pleiteada pela autora, no sentido de
afastar os efeitos do Ato Normativo no 011/2016/HPSMC/SMS, dispensando aos advogados a apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida para a obtenção de prontuários médicos em nome de quem lhes tenha outorgado procuração.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual, Súmula 512 STF e 105 do STJ.

O Apelante interpôs embargos de declaração (ID n. 83887254. O Juízo
a quo
não os acolheu (ID 83887261).

Irresignado, o Município de Cuiabá apresentou recurso de apelação (ID 83887266), alegando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a legalidade da exigência de procuração com poderes especiais, mediante reconhecimento de firma do subscritor da procuração para acesso dos advogados aos prontuários médicos da unidade do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá – MT.

Afirma que, é necessário que se reconheça a aplicação das resoluções 1605/2000, 1638/2002 e 1931/2009 –Código de Ética Médica, de modo a reconhecer a exigência de procuração com firma reconhecida com fito de se tutelar a intimidade do paciente, sob pena de afronta dispositivos legais de ordem constitucional e infraconstitucionais, quais sejam: art. 5°, inciso X, CF/88, art. 21 CC/02, art. 11 LGPD/18, art. 89 Código de Ética Médico e Art. 1° Resolução 1.638/2002.

Sustenta que, o ato normativo 011/2016/HPSMC/SMS, foi instituído em razão da obrigação legal que a unidade hospitalar possui manter a reserva do conteúdo do prontuário médico.

Pontua que, ao afastar a aplicação de seus efeitos, surgem espaço para uso inadequado ou oportunista das informações ali contidas.

Diz que,
o ato normativo foi editado em razão das inúmeras denúncias realizadas por funcionários, médicos, usuários do SUS, acompanhantes e outros cidadãos sobre a falta de ética dos advogados que se instalavam de frente ao HPSC com objetivo de “angariar” clientes, por exemplo, vítima de acidentes de trânsito para dar entrada no seguro DPVAT
.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 83887270).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 90486466), manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n. 1009507-03.2016.8.11.0041,

impetrado

por
Alberto Pelissari Catanante
, contra ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá e Outro,

julgou procedente o
mandamus
para conceder a ordem pleiteada pela autora, no sentido de
afastar “os efeitos do Ato Normativo no 011/2016/HPSMC/SMS, dispensando aos advogados a apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida para a obtenção de prontuários médicos em nome de quem lhes tenha outorgado procuração.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelado, é advogado inscrito na OAB/MT no 17.531, e que munido da procuração de seus clientes, compareceu ao Pronto Socorro Municipal da Capital, em 17/06/2016, com a finalidade de obter documentos, quais sejam, prontuários médicos hospitalares pra instruir processo judicial.

Consta dos autos que, o Autor, ora Apelado, foi impedido de obter tais documentos em razão do Ato Normativo no 011/2016/HPSMC/SMS, que exigia a posse de procuração específica para tal fim, com firma do outorgante reconhecida em cartório, razão pela qual, interpôs o presente
mandamus
.

O Magistrado
a quo
concedeu a segurança vindicada, motivo pelo qual, o Município de Cuiabá, insurge contra a sentença.

Sustenta em apertada síntese que, faz-se necessário o reestabelecimento dos efeitos do Ato Normativo,

bem como que se reconheça a aplicação das resoluções 1605/2000, 1638/2002 e 1931/2009 – Código de Ética Médica, de modo a reconhecer a exigência de procuração com firma reconhecida com fito de se tutelar a intimidade do paciente, sob pena de afronta dispositivos legais de ordem constitucional e infraconstitucionais, quais sejam: art. 5°, inciso X, CF/88, art. 21 CC/02, art. 11 LGPD/18, art. 89 Código de Ética Médico e Art. 1° Resolução 1.638/2002.

Em que pesem os argumentos apresentados, o presente apelo deve ser desprovido, pelos seguintes motivos.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o Impetrante, ora Apelado,
protocolizou solicitação de laudo, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, pleiteando cópia dos
prontuários

médicos
, para subsídio na prática da defesa dos interesses dos pacientes, conforme se infere do ID 83887148, e teve seu pedido negado pelo Impetrado, sob o argumento de não possuir procuração,
com firma do outorgante reconhecida em cartório,
para disponibilizar o referido documento.

Constata-se, ainda, que, os Impetrados apontaram a

proibição de entrega de prontuário médico sob o fundamento de que
decorre de atos normativos federais, emanados pelo CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Resoluções 1605/2000, 1638/2002 e 1931/2009 – Código de Ética Médica
).

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da legalidade do Ato Normativo no 011/2016/HPSMC/SMS, notadamente frente às prerrogativas instituídas pela Lei 8.906/1994, nominado Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Pois bem.

Não há dúvidas de que o conteúdo do prontuário, lavrado pelo médico, que pertence ao paciente, é um documento amparado pelo sigilo profissional (art. 5o, XIV, CF/88), pois, se ligam à ideia de preservação da intimidade, de viabilização do exercício profissional, bem como do sigilo profissional, e fazem parte de um conjunto de documentos que servem para aferir a prestação do serviço médico.

Com efeito, o prontuário médico não é apenas o registro

da anamnese do paciente, mas todo acervo documental padronizado, ordenado e conciso, referente a registro dos cuidados médicos prestados e aos documentos anexos, assim como exame clínico do paciente, suas fichas de ocorrências e de prescrição terapêutica, os relatórios de enfermagem, os relatórios da anestesia e da cirurgia, a ficha de registro dos resultados complementares e, até mesmo, cópias de atestados e solicitações de exames.

Assim, os médicos, no exercício de seus misteres, se deparam com inúmeras situações que, se não existisse o sigilo profissional, inviabilizariam a sua profissão, posto que ninguém iria procurá-los com medo de que informações pessoais fossem transmitidas a outrem.

O STF, no HC n.o 84.203/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ. 19/10/2004, informativo STF n.o 366, se deparou com o tema e consagrou que os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

O art. 6.o da Resolução 1605/2000, do Conselho Federal de Medicina dispõe:

Art. 5o
- Se houver autorização expressa do paciente, tanto na solicitação como em documento diverso, o médico poderá encaminhar a ficha ou prontuário médico diretamente à autoridade requisitante.

Art. 6o
– O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina
.

Na mesma linha o que estabelece o Código de Ética Médica (Res. CFM n.o 1931/2009).

No entanto, estabelece a Constituição Federal,
o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei
(art. 133).

Já o
artigo 5o, §§1o e 2o do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei Especial no 8.906/94 dispõe que:

Art. 5o - O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

§1o O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la, no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.

§2o A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.

Ainda, segundo o referido Estatuto, são direitos do advogado, dentre outros,
exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional
e
ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado
(art. 7o, I e
VI, c, da Lei no 8.906/1994).

Na espécie, os Impetrados apontaram a
proibição de entrega de prontuário médico sob o fundamento de que
decorre de atos normativos federais, emanados pelo CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Resoluções 1605/2000, 1638/2002 e 1931/2009 – Código de Ética Médica
), bem como em atendimento ao Ato Normativo no 011/2016/HPSMC/SMS.

Porém, ainda que admissível a regulamentação, ao condicionar o acesso do advogado ao prontuário médico de sua constituinte na repartição municipal, em que constam informações úteis ao exercício da atividade profissional, à exigência de apresentação de
procuração outorgada pelo paciente, com firma reconhecida em cartório e que constem os poderes para a finalidade em questão, consiste em medida altamente burocrática e que acaba por restringir o atendimento do profissional.

Isso porque, muitas vezes prioritário para se buscar a via judicial em defesa do paciente, vai de encontro com as prerrogativas asseguradas ao exercício da advocacia, não somente à luz do Estatuto da classe, mas como arrimo na própria Constituição Federal

Desse modo,
os impetrados restringiram o exercício profissional praticando ato ilegal e ofensivo ao direito subjetivo do apelado.

É que em hipótese alguma pode o Poder Executivo editar um ato infralegal que contrarie expressa disposição legal restringindo o exercício profissional.

A propósito, esse o ensinamento de
PONTES DE MIRANDA, citado por CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao observar que
onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há regulamentos há abuso do poder de regulamentar, invasão de competência legislativa.
O regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à
categoria de lei

(MIRANDA. Pontes de. Comentários à Constituição de
1967 com a Emenda no 01 de 1969, 2a ed., tomo III, ed. RT, 1970, p. 314) (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 37).

Logo,
a exigência concernente à apresentação de procuração outorgada pelo paciente, desde que a firma esteja reconhecida em cartório e constem os poderes para tal finalidade, a toda evidência, configura afronta as prerrogativas legais conferidas aos profissionais da advocacia, ao passo que, por exemplo, a questão referente ao sigilo médico poderia estar legalmente resguardada mediante a apresentação de procuração simples, ou seja, sem a necessidade de firma reconhecida ou autenticação, o que ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá, e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022